Tribunal: CARF
Processo: 10783.900006/2013-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.900006/2013-03
RESOLUÇÃO
3001-000.715 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA DE LATICINIOS SELITA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Daniel Moreno Castillo, Joana Maria de Oliveira Guimaraes (substituto[a] integral),
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz
Carlos de Barros Pereira (Presidente).

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Daniel Moreno Castillo
(relator), Larissa Cassia Favaro Boldrin e Rachel Freixo Chaves, que davam provimento. Designado
para redigir o voto vencedor o conselheiro Luiz Carlos de Barros Pereira.

RELATÓRIO
Recurso voluntário contra o acórdão da DRJ, que julgou a manifestação procedente
em parte, reconhecendo direito creditório de R$ 1.143,52 (glosa não contestada de R$ 922,23
mantida) e determinando a exclusão dos débitos relativos ao AI no 15586.720490/2013-21
(valores de jan/2011, fev/2011 e mar/2011) por força do cancelamento desse lançamento pelo
CARF (Acórdão no 3301-004.587).
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.715 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.900006/2013-03
2
O PER/DCOMP 4.5 (no 04229.88812.160611.1.1.01-0399) aponta Saldo Credor RAIPI
Ajustado de R$ 327.635,14 no período e créditos no trimestre relativamente modestos (mar/2011:
R$ 2.067,25), com quadros do RAIPI – Entradas/Saídas de jan-mar/2011 e após o período
(abr/2011–mai/2011), além do detalhamento por NF.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator.
As normas exigem que o ressarcimento recaia sobre créditos escriturados no
trimestre-calendário, ainda que a escrituração seja extemporânea, hipótese em que o pedido deve
ser apresentado no trimestre da escrituração (não se admite escrituração retroativa para fazer o
crédito “pertencer” a trimestre anterior).
Diante da divergência documental entre PER/DCOMP e a conclusão da DRJ quanto à
escrituração, impõe-se privilegiar a verdade material (sem afastar as restrições normativas
aplicáveis), convertendo-se o julgamento em diligência com quesitos vinculantes, nos termos
abaixo dispositivo.
Converto o julgamento em diligência, a ser cumprida pela Unidade de Origem, com
a intimação da contribuinte para colaboração ativa (ônus probatório do contribuinte), nos
seguintes termos:
1.
Requisite ao contribuinte e junte aos autos, em cópias autenticadas
administrativamente, os livros fiscais do estabelecimento referentes a 01/2011 a
03/2011 (Livro Registro de Entradas e RAIPI) — ou os arquivos/relatórios da
EFD-ICMS/IPI (SPED Fiscal) — com destaque dos lançamentos de créditos (inclusive,
se houver, extemporâneos) no trimestre e, quando cabível, dos lançamentos
imediatamente posteriores (abril/2011 e maio/2011), conforme quadro “Livro RAIPI
após o período” do PER/DCOMP, a fim de conciliar as posições de saldo.
2.
Apresente relatório técnico e conclusivo explicitando onde (livro/registro) e
quando foram efetivamente escriturados os créditos vinculados ao pedido, com
referência cruzada às NF listadas nas Fichas de Notas Fiscais de Entrada/Aquisição
do PER/DCOMP (fls. 94–96).
3.
Na reconstituição, não sejam reincluídos os débitos do AI no
15586.720490/2013-21, cancelado pelo CARF, conforme já reconhecido pela DRJ
(Acórdão no 14-108.558).
Após a diligência, voltem os autos para conclusão do mérito, observadas as mesmas
balizas normativas aplicáveis ao ressarcimento.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.715 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.900006/2013-03
3
É como voto.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 161
DF CARF MF
Original